Tribunal: TJBA
Processo: 8035853-84.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035853-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZINHA SILVA NOGUEIRA SANTOS Advogado(s): EDEL QUINN SILVA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. REJEITADAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AFRONTA À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO LEGAL DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES FALTANTES PELA UNIÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeitam-se as preliminares de prazo decadencial e da prescrição total do fundo de direito, a primeira por se tratar de ato omissão da autoridade coatora, fato impugnado e renovado mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem requerida. A segunda preliminar aventada pelo Estado da Bahia no bojo de sua intervenção. É que as verbas ora requeridas em juízo referem-se a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês. 2. A União estabelece na Lei Federal 11.738/08 – reconhecida a constitucionalidade pelo STF, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa - a existência de um piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, inclusive, importa-lhe a tarefa de complementar tais recursos orçamentários, não havendo justificativa do Estado em não cumpri-lo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8035853-84.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante TEREZINHA SILVA NOGUEIRA SANTOS e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.